Tribunal: STF
Processo: Rcl 66275
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo regimental interposto por JJ Cajurú Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão pela qual julguei extinto o processo sem resolução de mérito.



    Destaco o seguinte trecho da fundamentação do ato agravado (eDOC 12):



    “Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 66.274 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.”



    Opostos embargos de declaração (eDOC 16), determinei fossem eles recebidos como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC (eDOC 18).



    Mediante a Petição 34.226/2024, a parte reclamante informa e requer o seguinte (eDOC 19):



    “Conforme decisão de pág., existe, por um lapso, duplicidade de ações sobre o mesmo objeto e entre as mesmas partes, haja vista que já tramita perante a Suprema Corte Rcl 66274, que versa sobre o mesmo objeto desta.



    A duplicidade de ações impede o prosseguimento da presente demanda, razão pela qual requer a extinção, prosseguindo-se somente naquele feito. 



    Nesses termos, pede deferimento.”



    É o relatório. Decido.



    Ante a constatação, pela parte agravante, da identidade entre esta reclamação e a Rcl 66274, em harmonia com o que por mim decidido em 8.3.2024 mediante a decisão agravada, recebo a presente petição como a ensejar pedido de desistência do recurso interposto.



    Nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, homologo o pedido de desistência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente